Tribunal: TJDFT
Processo: 0745849-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo em Execução Penal Processo N. : 0745849-84.2020.8.07.0000 Agravante : RAFAEL DE JESUS FERREIRA Agravado : MPDFT Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo de Execução, interposto com fundamento no art. 197, da LEP, com pedido de tutela recursal de urgência. O recorrente RAFAEL DE JESUS FERREIRA, sob a assistência jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal, requer a concessão da tutela provisória de urgência a fim de que seja liminarmente concedida a benesse das saídas temporárias, independentemente de realização de exame criminológico, pleito que foi indeferido pelo Juízo da VEP (ID 20596380, fls. 305/306). Sustenta, em apertada síntese, que não há razão para realização de nova avaliação psicossocial para a concessão das saídas temporárias. Esclarece que a primeira execução do agravante se refere a crime sexual (estupro de vulnerável) ocorrido em 2013, sendo em que em 2014 foi submetido exame criminológico. Posteriormente, lhe foram deferidos trabalho externo e saídas temporárias, vindo o apenado a progredir para o regime aberto quando, no curso da execução, cometeu crime patrimonial (roubo circunstanciado) e, por essa razão, as penas foram unificadas no regime fechado. Agora, apesar de o juízo da VEP ter deferido a progressão para o regime semiaberto e autorizado o trabalho externo, quanto às saídas temporárias, entendeu necessária a manifestação da Seção Psicossocial, em razão da natureza do crime praticado. Aduz que o último delito do agravante não guarda relação com o primeiro crime cometido, tendo em vista que não possui qualquer natureza sexual e que, mesmo antes da prática da mais recente infração penal, o apenado já havia sido beneficiado com trabalho externo e saídas temporárias. É o relatório. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que não há previsão legal de tutela de urgência no recurso de agravo, conforme previsto no art. 197, da LEP, razão pela qual é controverso o conhecimento do recurso. De todo modo, ainda que aplicada a regência do Código de Processo Civil, por analogia, a hipótese não enseja tutela de urgência ou de evidência. Isso porque, o laudo de exame criminológico (ID 20596380, fls. 90/93) afirma que “esse tipo de atitude por parte do periciando demonstra uma visão cultural de que ao homem cabe tudo para obter o prazer sexual, inclusive namorar com menores. É necessário, portanto, sua participação no programa envolvendo abusadores sexuais, a fim de que atinja um nível satisfatório de reflexão sobre o assunto, favorecendo o amadurecimento de sua autocrítica e por consequência a minimização de reincidência em crimes de natureza sexual”. Além disso, atestou os seguintes traços de personalidade: sinais de dissimulação; preocupações sexuais; e necessidade de muita energia para controle adequado do sentimento de raiva. Embora tenha sido recomendado e o agravante tenha efetivamente participado de todos os encontros do Grupo de Relações Pessoais (ID 20596380, fl. 103) à época (em 2015), o juízo da VEP entendeu por bem que fosse realizada nova avaliação pela Seção Psicossocial, em decisão de 11/9/2020 (ID 20596380, fl. 316), sendo que o Ministério Público manifestou-se pela necessidade da referida análise para que seja esclarecido se no endereço no qual o apenado fruirá do benefício é frequentado por crianças (ID 20596380, fl. 316). Ademais, o apenado não aguarda a realização da referida avaliação por prazo exacerbado, de modo que evidencie flagrante ilegalidade ou abuso por parte do Poder Judiciário, ainda mais levando em consideração o contexto da pandemia de COVID-19 em que estamos todos atualmente inseridos. Sobre a possibilidade de realização de avaliação psicossocial antes da concessão de benefícios, colaciono o seguinte julgado: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DISCRICIONARIEDADE DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com as alterações promovidas na Lei de Execução Penal pela Lei 10.792/2003, o exame criminológico deixou de ser obrigatório, passando à discricionariedade do julgador a definição acerca da imprescindibilidade de sua realização, desde que por decisão fundamentada. 2. No caso, o agravante demonstrou a necessidade de realização do exame criminológico anteriormente ao deferimento do benefício das saídas temporárias em razão do cometimento de diversas infrações de natureza grave pelo agravado no curso da execução da pena, tais como fugas do sistema prisional e prática de crimes dolosos, fundamentos suficientes e idôneos para a exigência do laudo técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1226623, 07108573420198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de tutela de urgência, por falta de previsão legal e ausência de flagrante ilegalidade que justifique sua concessão excepcional. Intime-se. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça sobre o mérito recursal. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator